Tribunal: STJ
Processo: 0499633-85.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061745 - SC(2025/0499633-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE FONTANELA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
MORGANA DA SILVA - SC070368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
REITERAÇÃO DE
.
COMO SUCEDÂNEO DE
WRIT HABEAS CORPUS

REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado pelo
, da
visando ao
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado prevista no § 4o do mesmo dispositivo e à

consequente redução da pena e abrandamento do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o
impetrado, reproduzindo
habeas corpus
pedido já apreciado em
anterior referente à mesma ação penal, pode ser conhecido ou se
writ
(ii)
configura mera reiteração de impetração anterior;
saber se é admissível a utilização do
, após o trânsito em julgado da condenação, como sucedâneo de revisão criminal
habeas corpus
para rediscutir a manutenção da condenação pelo
, da
e a
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
(iii)
negativa de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o;
saber se há situação
excepcional de flagrante ilegalidade na condenação e na dosimetria (especialmente quanto ao
afastamento do redutor do
§ 4o, da
que autorize a concessão da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006)
ordem de ofício, não obstante a inadequação da via eleita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, relativo à mesma ação penal,
já foi objeto de análise em
anteriormente julgado nesta Corte Superior de Justiça,
habeas corpus
de modo que o novo
se limita a reiterar pedido idêntico, circunstância que impede seu
writ
conhecimento.
4. Constata-se que o
foi impetrado após o trânsito em julgado da condenação,
habeas corpus
com pretensão de rediscutir o mérito decidido pelas instâncias ordinárias — manutenção da
condenação pelo
, da
e revisão da dosimetria, com enfoque na
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
aplicação do redutor do § 4o —, o que confere à impetração caráter revisional, incompatível com
a via estreita do
, que não se presta como sucedâneo de revisão criminal.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55946785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b3b4742-10cb-4bf1-9732-82d6b085a03d

5. Não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, pois as
instâncias ordinárias fundamentaram a condenação em acervo robusto: boletim de ocorrência,
termo de exibição e apreensão, auto de constatação, relatório policial, laudos dos entorpecentes e
de aparelhos celulares, bem como apreensões em contexto de investigação e flagrante.
6. A dosimetria da pena foi tida como tecnicamente ajustada, com negativa motivada da causa de
diminuição do
§ 4o, da
em razão da dedicação a atividades
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
criminosas demonstrada pelos elementos probatórios (monitoramentos e entregas reiteradas de
drogas, inclusive para outra cidade), bem como correta aplicação da Súmula n. 231 do STJ
quanto à impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A mera reiteração de
, sem inovação fática ou jurídica e referente ao mesmo
habeas corpus
feito já apreciado por esta Corte, torna inviável o conhecimento da nova impetração.
2. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir o
habeas corpus
mérito de condenação já transitada em julgado, inclusive quanto à aplicação ou não da causa de
diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. A negativa da causa de diminuição do tráfico privilegiado mostra-se legítima quando lastreada
em elementos probatórios que evidenciam dedicação a atividades criminosas, como
monitoramentos e reiteradas entregas de entorpecentes, não cabendo seu reexame em habeas
, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade.
corpus
4. Inexistindo ilegalidade manifesta na condenação e na dosimetria da pena, não se justifica a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
, e § 4o; Súmula n. 231 do STJ.
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Reynaldo Soares
993.531/MG,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
rel. Ministro
28/5/2025;
954.532/SP,
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b3b4742-10cb-4bf1-9732-82d6b085a03d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061745 - SC(2025/0499633-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE FONTANELA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
MORGANA DA SILVA - SC070368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
REITERAÇÃO DE
.
COMO SUCEDÂNEO DE
WRIT HABEAS CORPUS

REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado pelo
, da
visando ao
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado prevista no § 4o do mesmo dispositivo e à

consequente redução da pena e abrandamento do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o
impetrado, reproduzindo
habeas corpus
pedido já apreciado em
anterior referente à mesma ação penal, pode ser conhecido ou se
writ
(ii)
configura mera reiteração de impetração anterior;
saber se é admissível a utilização do
, após o trânsito em julgado da condenação, como sucedâneo de revisão criminal
habeas corpus
para rediscutir a manutenção da condenação pelo
, da
e a
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
(iii)
negativa de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o;
saber se há situação
excepcional de flagrante ilegalidade na condenação e na dosimetria (especialmente quanto ao
afastamento do redutor do
§ 4o, da
que autorize a concessão da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006)
ordem de ofício, não obstante a inadequação da via eleita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55061605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:01
Código de Controle do Documento: 6f9756c8-796d-42ca-8bd6-94a339f265fe

3. O pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, relativo à mesma ação penal,
já foi objeto de análise em
anteriormente julgado nesta Corte Superior de Justiça,
habeas corpus
de modo que o novo
se limita a reiterar pedido idêntico, circunstância que impede seu
writ
conhecimento.
4. Constata-se que o
foi impetrado após o trânsito em julgado da condenação,
habeas corpus
com pretensão de rediscutir o mérito decidido pelas instâncias ordinárias — manutenção da
condenação pelo
, da
e revisão da dosimetria, com enfoque na
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
aplicação do redutor do § 4o —, o que confere à impetração caráter revisional, incompatível com
a via estreita do
, que não se presta como sucedâneo de revisão criminal.
habeas corpus
5. Não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, pois as
instâncias ordinárias fundamentaram a condenação em acervo robusto: boletim de ocorrência,
termo de exibição e apreensão, auto de constatação, relatório policial, laudos dos entorpecentes e
de aparelhos celulares, bem como apreensões em contexto de investigação e flagrante.
6. A dosimetria da pena foi tida como tecnicamente ajustada, com negativa motivada da causa de
diminuição do
§ 4o, da
em razão da dedicação a atividades
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
criminosas demonstrada pelos elementos probatórios (monitoramentos e entregas reiteradas de
drogas, inclusive para outra cidade), bem como correta aplicação da Súmula n. 231 do STJ
quanto à impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A mera reiteração de
, sem inovação fática ou jurídica e referente ao mesmo
habeas corpus
feito já apreciado por esta Corte, torna inviável o conhecimento da nova impetração.
2. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir o
habeas corpus
mérito de condenação já transitada em julgado, inclusive quanto à aplicação ou não da causa de
diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. A negativa da causa de diminuição do tráfico privilegiado mostra-se legítima quando lastreada
em elementos probatórios que evidenciam dedicação a atividades criminosas, como
monitoramentos e reiteradas entregas de entorpecentes, não cabendo seu reexame em habeas
, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade.
corpus
4. Inexistindo ilegalidade manifesta na condenação e na dosimetria da pena, não se justifica a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
, e § 4o; Súmula n. 231 do STJ.
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Reynaldo Soares
993.531/MG,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
rel. Ministro
28/5/2025;
954.532/SP,
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025.
Documento eletrônico VDA55061605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:01
Código de Controle do Documento: 6f9756c8-796d-42ca-8bd6-94a339f265fe

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ HENRIQUE FONTANELA
contra decisão monocrática que não conheceu do
(e-STJ, fls. 763-66).
DA SILVA
habeas corpus
O agravante sustenta flagrante ilegalidade na fundamentação utilizada para afastar o
tráfico privilegiado, afirmando que não pretende revolver matéria fático-probatória, mas corrigir
vício jurídico consistente na adoção de presunções genéricas. Alega que a negativa apoiou-se
essencialmente em monitoramentos policiais e em supostas entregas pretéritas, sem
demonstração concreta de habitualidade estruturada, sem condenações anteriores e, sobretudo, a
despeito de absolvição quanto ao
da
o que evidenciaria ausência de
art. 35
Lei 11.343/2006,
vínculo estável e permanente com atividade criminosa organizada.
Destaca que o acórdão reconheceu a primariedade, os bons antecedentes e a
inexistência de integração em organização criminosa, restando como único fundamento a
alegada dedicação criminosa extraída de ilações.
Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite afastar o
redutor do
§ 4o, da
com base em quantidade de droga, atuação conjunta
art. 33,
Lei 11.343/2006
ou meras suposições, e que a causa de diminuição constitui direito subjetivo quando presentes os
requisitos legais.
Aponta prejuízo concreto à liberdade, pois a manutenção da pena em 5 anos de
reclusão, em regime semiaberto, poderia ser reduzida para patamar inferior a 4 anos, com regime
aberto e eventual substituição por penas restritivas de direitos.
Requer a reconsideração da decisão agravada para concessão da ordem e aplicação do
§ 4o, da
ou a submissão do agravo à Colenda Quinta Turma.
art. 33,
Lei 11.343/2006,
É o relatório.

VOTO
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir.
Em consulta à base de dados desta Corte, constata-se que o pleito de reconhecimetno
da minorante do tráfico privilegiado, referente à Ação Penal n. 5036784-52.2022.8.24.0008, já
foi objeto de análise no julgamento do
em
HC 1047884/SC,
3/11/2025.
Logo, este
trata-se de mera reiteração de outro feito, razão pela qual
habeas corpus
não merece conhecimento. Confira-se:
Documento eletrônico VDA55061605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:01
Código de Controle do Documento: 6f9756c8-796d-42ca-8bd6-94a339f265fe

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE
DO
CUMPRIMENTO
DO
MANDADO
DE
BUSCA
E APREENSÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIAS NÃO
APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ
ANALISADO EM WRIT ANTERIOR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. No mais, os fundamentos da prisão preventiva do agravante já foram analisados
por decisão desta relatoria proferida no bojo do RHC n.
Naquela
213.021/MG.
oportunidade, ressaltou-se que a segregação cautelar está devidamente fundamentada
na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da
conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (21,9 g de cocaína), que
não pode ser considerada insignificante, sobretudo considerando o seu elevado
potencial lesivo, e pelo fato de o réu ser apontado como fornecedor de drogas para
terceiros, sendo responsável por trazer grande quantidade de drogas para que
traficantes menores a distribuam na cidade de Itamogi.
5. Com efeito, "[...] a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem
qualquer inovação de fato
de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a
e/ou
postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus"
(AgRg no HC n. 190.293, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, julgado em
DJe
.
20/10/2020,
19/11/2020)
6. Ainda, a apresentação de proposta formal de emprego, declarações abonatórias,
informação sobre residência fixa e dados de primariedade não são suficientes afastar
a periculosidade do agente, já reconhecida por esta Corte Superior no writ impetrado
anteriormente. Conforme a jurisprudência desta Corte, é firme o entendimento de que
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si só, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a sua decretação.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
993.531/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
2/6/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO. EXCESSO DE
PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. É definido nesta Corte Superior que a prolação de decisão unipessoal pelo relator
não representa violação do princípio da colegialidade, pois expressamente prevista no
XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e alinhada ao
art. 34,
entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ na Súmula n. 568.
2. A análise dos requisitos da prisão preventiva já foi objeto de apreciação por este
Tribunal nos autos do HC n.
A apreciação anterior do Superior Tribunal
927.543/SP.
de Justiça em outros autos impede a realização de novo exame da questão.
3. No tocante ao alegado excesso de prazo, considerando o número de réus e a
complexidade do processo, que envolveu quebra de sigilo de comunicações
Documento eletrônico VDA55061605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:01
Código de Controle do Documento: 6f9756c8-796d-42ca-8bd6-94a339f265fe

telefônicas, perícia em sistemas de computação e a análise de múltiplos pleitos
defensivos, não se constata uma demora injustificada para a realização da audiência
de instrução, devidamente marcada, tendo em vista, inclusive, todas as diligências
necessárias para a sua realização.
4. Desse modo, não se verifica descaso ou mora estatal na ação penal quando a
sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou
de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há que se falar em
ilegalidade por excesso de prazo.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
954.532/SP,
em
DJEN de
)
5/3/2025,
12/3/2025.

No caso, o
foi impetrado após o trânsito em julgado da condenação,
habeas corpus
sendo utilizado para rediscutir o mérito decidido pelas instâncias ordinárias — manutenção da
condenação pelo
, da
e revisão da dosimetria, com foco no
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
afastamento do redutor do
§ 4o —, o que confere à impetração caráter revisional,
art. 33,
incompatível com a via eleita.
Ademais, não se verifica situação excepcional de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão de ofício. Pelo contrário, os fundamentos das instâncias ordinárias revelam: a) autoria
e materialidade comprovadas por acervo documental e pericial, com Boletim de Ocorrência,
Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Constatação, Relatório Policial e Laudos dos
entorpecentes e de aparelhos celulares, além de apreensões em contexto de investigação e
flagrante; b) depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis, colhidos sob contraditório,
descrevendo monitoramentos, frequentes idas e vindas, e entregas de entorpecentes, prova
idônea para sustentar a condenação; c) licitude da abordagem e das buscas pessoal, veicular e
domiciliar, à luz das fundadas razões e do estado de flagrância em delito permanente (tráfico de
drogas); d) idoneidade da sentença e do acórdão, com fundamentação circunstanciada sobre a
dinâmica delitiva, o acompanhamento policial, as apreensões e a credibilidade dos relatos,
afastando nulidades e passando ao mérito recursal; e) dosimetria tecnicamente ajustada, com
negativa motivada da causa de diminuição do
§ 4o, da
por dedicação
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
a atividades criminosas demonstrada nos elementos probatórios — monitoramentos e entregas
reiteradas —, nos termos do próprio acórdão: “não restam dúvidas de que os apelantes se
dedicavam às atividades criminosas [...] foram vistos juntos por diversas vezes realizando
entregas de entorpecentes, tendo, inclusive, levado a droga para outra cidade” (e-STJ, fls. 30-
31), e adequada aplicação da Súmula n. 231 do STJ sobre a impossibilidade de redução aquém
do mínimo legal na presença de atenuante.
Assim, ausente ilegalidade manifesta, impõe-se o reconhecimento da inadequação do
como sucedâneo de revisão criminal e da impossibilidade de rediscussão do
habeas corpus
mérito já acobertado pelo trânsito em julgado.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55061605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:01
Código de Controle do Documento: 6f9756c8-796d-42ca-8bd6-94a339f265fe

É o voto.
Documento eletrônico VDA55061605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:01
Código de Controle do Documento: 6f9756c8-796d-42ca-8bd6-94a339f265fe

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.061.745 / SC
Número Registro: 2025/0499633-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50367845220228240008 50570699020228240000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PRISCILLA DE AVILA FRANCO
ADVOGADOS : PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
MORGANA DA SILVA - SC070368
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LUIZ HENRIQUE FONTANELA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: KLEVERTON DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: GUILHERME FELIPE FIDELIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ HENRIQUE FONTANELA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
MORGANA DA SILVA - SC070368
Documento eletrônico VDA55914442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:49
Código de Controle do Documento: c0e3e601-f75d-42e0-b5c5-4be78a427e56

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:49
Código de Controle do Documento: c0e3e601-f75d-42e0-b5c5-4be78a427e56